Tribunal: TJDFT
Processo: 0705843-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. ARRESTO. CITAÇÃO POR EDITAL NÃO REALIZADA. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. CONVERSÃO DO ARRESTO EM PENHORA. POSSIBILIDADE.
1. Considerado o comparecimento espontâneo dos executados aos autos, por meio de apresentação de exceção de pré-executividade, mostra-se aperfeiçoada a citação.
2. Embora certificada erroneamente nos autos a realização de citação por edital do executado, é incontestável a possibilidade de realização do arresto antes da citação da parte, razão pela qual não devem prevalecer as aduzidas alegações da parte recorrente.
3. Contradição verificada e dissipada para reconhecer-se a ausência de citação editalícia na hipótese dos autos.
4. Embargos parcialmente providos, sem efeito infringente.